Tribunal: TJBA
Processo: 8003107-43.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003107-43.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LUIS BRITO e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BARBOSA FERREIRA

APELADO: LUIS CARLOS MOURA MATOS e outros

Advogado(s)
:
MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES, DARLENE LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO ENTRE FIADORES. CONTRATO DE FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Regresso movida pelos apelados, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 16.337,71, correspondente à cota-parte de dívida quitada pelos apelados junto ao Banco do Brasil, em razão de contrato de fiança. Os apelantes suscitam nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegam vício de consentimento na constituição da fiança, pagamento prematuro da dívida e litigância de má-fé. Requerem improcedência do pedido e aplicação de multa por litigância de má-fé aos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se houve vício de vontade na constituição da fiança; (iii) avaliar a legalidade do pagamento realizado pelos apelados sem anuência dos demais fiadores; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é considerada fundamentada quando enfrenta os elementos centrais da controvérsia e apresenta motivação suficiente ao convencimento do julgador, não se exigindo manifestação expressa sobre todos os argumentos expendidos pelas partes.

4. A existência de divergência quanto ao CNPJ da empresa no contrato não invalida, por si só, a fiança, quando há reconhecimento da validade formal do instrumento e ausência de impugnação à autenticidade do documento.

5. A alegação de vício de vontade exige prova robusta de coação, dolo ou erro substancial, o que não foi demonstrado nos autos.

6. Não se aplica a formação de litisconsórcio passivo necessário em ação de regresso entre fiadores, conforme disposto no art. 831 do Código Civil, sendo lícita a cobrança da quota-parte individual de cada coobrigado.

7. O pagamento da dívida pelos apelados encontra respaldo contratual e legal, notadamente em cláusula de vencimento antecipado e na sub-rogação legal prevista no art. 831 do Código Civil.

8. A ausência de comprovação de negativação do nome dos apelados não afasta a legitimidade da ação regressiva fundada na quitação integral da dívida.

9. Inexiste nos autos conduta dolosa, alteração da verdade dos fatos ou intenção de ludibriar o juízo que justifique a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença é válida quando fundamentada de forma coerente e suficiente, ainda que não analise expressamente todos os argumentos das partes.

2. A fiança regularmente formalizada é presumida válida, exigindo prova concreta para eventual alegação de vício de vontade.

3. O fiador que quita integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor e pode demandar os cofiadores pela respectiva quota, independentemente da anuência destes.

4. A ausência de prova de má-fé impede a imposição de sanção por litigância temerária.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8003107-43.2016.8.05.0032
, em que figura como apelantes
Sérgio Luís Brito
e
Gláucia Maria Silva Brito
e apelados

Luís Carlos Moura Matos
e
Roberta Andrade Nery Matos.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.